Tribunal: TJDFT
Processo: 0719021-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719021-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLEYSSON WENDER ARAÚJO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, POR DUAS VEZES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA E DA FALTA DE DOLO DE MATAR. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ATRIBUIR AO RÉU A PRÁTICA DE CRIME MENOS GRAVE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 2. No caso em análise, não se aflora de forma inequívoca do conjunto probatório a alegada legítima defesa e a ausência animus necandi, uma vez que há versões nos autos que respaldam as teses acusatória e defensiva, de modo que, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, a análise dos fatos não pode ser subtraída do exame do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, devendo ser mantida a decisão de pronúncia. 3. De igual modo, não há que se falar em desclassificação para delito menos grave, cuja competência não seria do Tribunal do Júri, se não houve a demonstração inequívoca de que a intenção do réu era de apenas lesionar a vítima, justificando-se o exame da tese defensiva pelo Conselho de Sentença. 4. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. 5. No caso dos autos, a qualificadora do motivo fútil encontra apoio em elementos probatórios, não se podendo afirmar que está em absoluto descompasso com a prova dos autos. 6. Decretada a prisão preventiva do acusado com a finalidade de preservar a ordem pública e para aplicação da lei penal, deve ser mantida a prisão, tal como decidido na decisão de pronúncia, uma vez que persistem os requisitos e os fundamentos ensejadores da constrição cautelar. 7. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 414 do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição sumária ou, subsidiariamente, sua impronúncia pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tendo em vista a insuficiência de provas acerca da autoria do delito, pois ocorreu num contexto de briga generalizada e nenhuma das testemunhas soube apontar quem desferiu as facadas contra a vítima; b) artigos 312 e 316, ambos do CPP, requerendo, ainda, a revogação da prisão preventiva, para que possa responder ao processo em liberdade, uma vez que não está presente um dos requisitos para a prisão cautelar, qual seja, a existência de indícios suficientes de autoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 312, 316 e 414, todos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÕES AOS ARTS. 156, 414 E 415, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ SOCIETATE. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias demonstraram prova da materialidade e indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia do recorrente , destacando a aplicação do princípio do in dubio pro societate. Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência desta Corte. 1.1. Diante da justificada conclusão das instâncias ordinárias, os pleitos de absolvição sumária ou de impronúncia esbarram no óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2.010.633/AL, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 24/3/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E MAUS TRATOS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar se estão presentes os requisitos para que se decrete, mantenha ou que se revogue a constrição cautelar do acusado. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. (AgRg no REsp 1406878/PB, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 04/08/2014). 2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP) (ut, HC 627.808/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 25/04/2022) 3. No caso concreto, ficou assentado que "os recorridos se encontram em liberdade há mais de 1 (um) ano, sem a demonstração de fatos que indiquem concretamente a atualidade da ameaça representada pela liberdade nesse processo, o que afasta a urgência que justifica a medida." 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.986.789/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/4/2022). Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019)” (AgRg no AREsp 1.975.737/PR, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025